Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-63.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Alegação defensiva de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Invocação dos arts. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006. Inaplicabilidade no caso concreto. Princípio da Especialidade. Uso voluntário de drogas quando do crime. Inaptidão para afastar a imputabilidade penal. Teoria da actio libera in causa. Relatório do CAPS informando ser o réu portador de transtorno mental e comportamental devido ao uso abusivo de múltiplas drogas e outras substâncias. Prova insuficiente para demonstrar a inimputabilidade/semi-imputabilidade quando da prática do roubo majorado. Ausência de pleito defensivo de instauração de incidente de sanidade mental. Pedido de isenção/diminuição de pena rejeitado. Absolvição não cabimento. Sentença integralmente mantida. Regime prisional fechado. Adequação. Réu portador de maus antecedentes e reincidente. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.